Tribunal: TJDFT
Processo: 0023962-61.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. EXPURGOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ademais, também restou assentado que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida naquela ação civil pública. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.

2. Os juros remuneratórios e os expurgos inflacionários foram objeto de análise pelo STJ, ao julgar o REsp. 1392245-DF, pela sistemática dos recursos repetitivos, discutiu a possibilidade de inclusão dessas parcelas na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado, em sede de ação civil pública, especificamente, na sentença que decidiu a Ação Civil Pública de n.o 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, que tramitou junto a 12a Vara Cível de Brasília/DF.

3. O entendimento firmado junto ao STJ, firmado no RESp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos, no que pertine ao marco inicial dos juros de mora é no sentido de que o seu termo inicial é verificado a partir da citação na ação civil pública.

4. Agravo conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Decisão mantida. Negado provimento.